Tribunal: STF
Processo: HC 206073
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Decisão monocrática, proferida no Superior Tribunal de Justiça, que julgou intempestivo o agravo em recurso especial. Não houve interposição de agravo regimental. Trânsito em julgado em 25.11.2020. 3. Habeas corpus impetrado quase um ano depois, por meio do qual se alega que o agravo em recurso especial não estava intempestivo. Impossibilidade. 4. Tese de desídia profissional inovada no agravo. Não conhecimento. 5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.